Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-41.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no 1004082-41.2018.8.11.0003
RECORRENTE(S):
ADIRCEU CARLOS JERONIMO
RECORRIDO(S):
BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado (ID 111297481).
As partes informaram a realização de acordo para pôr fim à presente demanda e a parte recorrente requereu, expressamente, a desistência da interposição de recursos referente a este processo (ID.116821495).
É a síntese.
Saliente-se, de início, que não compete a esta Vice-Presidência a homologação de acordo, porquanto sua atribuição cinge-se às hipóteses de juízo de admissibilidade de recurso especial e recurso extraordinário.
Com efeito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, “haverá resolução de mérito quando o juiz: III – homologar: b) a transação”. Desse modo, tem em vista que a Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade de recurso especial, não detém competência para proferir decisão com resolução de mérito, é o caso de se remeter o feito à instância de primeiro grau para a análise do pleito.
Por outro lado, o artigo 932, I, do CPC, atribui somente ao relator do recurso a competência para homologar a autocomposição das partes, nada se referindo à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, durante o juízo de admissibilidade recursal para os tribunais superiores. Ademais, tampouco consta do Regimento Interno deste Sodalício previsão expressa nesse sentido.
No entanto, a pugnar pela extinção do feito, resta patente a manifestação inequívoca da ora recorrente em dispor da apreciação do presente recurso, o que implica em desistência tácita.
Ante o exposto, determino a remessa do feito ao Juízo da comarca de origem, para a análise da avença de (ID 111297481), homologando, desde já, a desistência do presente recurso, cuja eficácia, porém, fica condicionada à efetiva homologação do acordo pelo Magistrado de primeiro grau.
Assim, na eventualidade de a transação deixar de ser homologada, devolvam-se os autos a esta Vice-Presidência para o regular processamento do recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.